Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731415-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDA: INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIOS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. 1. A sucessão empresarial está prevista no art. 1.146 do Código Civil e ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial para outra pessoa, que continuará exercendo as atividades anteriores, mesmo que com razão social diversa. 2. A sucessão irregular de entidades empresariais constitui meio com propósito de obstar o adimplemento da empresa devedora, resultando em clara confusão patrimonial entre a entidade sucedida e sua sucessora. 3. Constatada a presença de elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, tais como identidade de objeto social e do quadro societário e funcionamento no mesmo endereço, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49-A, 50 e 980, todos do Código Civil, sustentando que não houve a comprovação da sucessão empresarial. Afirma que as empresas possuem sócios e objetos distintos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/SC 15.909 (ID 60231165). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 49-A, 50 e 980, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54643266): “(...) Do cotejo dos comprovantes de inscrição e de situação cadastral das duas empresas, observa-se a exploração de atividades econômicas equivalentes, como o comércio varejista de materiais de construção em geral; fabricação de móveis com predominância de madeira e comércio varejista de material elétrico. Ademais, ambas as empresas possuem como sócio administrador o Sr. Edson Sebba. Dessarte, observo que há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial no presente caso, tais como identidade de objeto social, funcionamento no mesmo endereço e identidade no quadro societário, admitindo-se, portanto, a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/SC 15.909. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021